Tribunal: TJDFT
Processo: 0704959-26.2022.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBJETO. RESCISÃO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FRAUDE. "GOLPE DA OLX". "GOLPE DO FALSO INTERMEDIÁRIO". FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. PRETENSAL AUTORAL. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. COMPOSIÇÃO PASSIVA. DESTINATÁRIO FÁTICO DO VEÍCULO. ANÚNCIO EM PLATAFORMA DIGITAL. TERCEIRO. PARTICIPAÇÃO NO NEGÓCIO COMO INTERMEDIÁRIO. FRAUDE. TRADIÇÃO CONCRETIZADA. RELAÇÃO TRAVADA ENTRE OS PROPRIETÁRIOS E O FALSÁRIO INQUINADA POR NULIDADE ABSOLUTA. VÍCIO DE SIMULAÇÃO (CC, ART. 167). RELAÇÃO TRAVADA ENTRE O ADQUIRENTE E O FALSÁRIO. PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO AJUSTADO COM O FALSÁRIO. MONTANTE. DESTINAÇÃO AO FALSÁRIO. VENDA A NON DOMINO. NULIDADE ABSOLUTA. CONSEQUÊNCIA JURÍDICA LEGALMENTE ESTABELECIDA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO E REVERSÃO DOS VALORES PAGOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE OS PROPRIETÁRIOS E ADQUIRENTE DO VEÍCULO. DOLO DE TERCEIRO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ANTIGOS PROPRIETÁRIOS FUNDADA EM SUPOSTA CULPA CONCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUTORES E RÉU VÍTIMAS DO EVENTO. PREJUÍZO QUE DEVE SER BUSCADO EXCLUSIVAMENTE EM FACE DO FRAUDADOR. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO ADESIVO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. APELO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO. APELO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

3. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido serem perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.

4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.